Tribunal: CARF
Processo: 10945.002610/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002610/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.529 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LESLIE DANIELE SILVA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO VIA EDITAL. APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
A intimação do contribuinte para apresentar esclarecimentos na malha fiscal
pode ser efetuada por meio de edital, quando restar infrutífera a tentativa de
intimação pessoal ou por via postal no domicílio tributário eleito pelo
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo do IRPF com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 15 de setembro de 2008, ano-
calendário 2005, exercício 2006, a título de IRPF, da qual exige-se da Recorrente o valor do
crédito tributário apurado em R$ 22.656,55, já incluso multa de ofício e todos os encargos
devidos, diante de omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica no valor de R$ 10.499,39.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002610/2008-05
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002610/2008-05

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresenta impugnação
alegando, em síntese:
a) Indevidamente o contador declarou o Sr. Júlio César Garcia como
dependente da contribuinte. Ao perceber o equívoco o contador
apresentou declaração retificadora sob o no 09/36.486.802, em 19 de
julho de 2006, no qual apresenta os valores do rendimento recebido
pelo Sr. Júlio do CEI – Centro Educacional Integrado Ltda., no total de
R$ 10.499,39;
b) Entendimento contrário estará gerando dupla tributação sobre os
rendimentos do Sr. Júlio, o que é absolutamente proibido pela
legislação brasileira;
c) A segunda irregularidade apontada foi a compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte que teria sido realizada pela
contribuinte. Constata-se que tal alegação decorre de análise
automática do Sistema da receita Federal, uma vez que se baseou
Unicamente na ausência de informação prestada pela fonte pagadora
UNIBANCO – UMIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., diferente
do valor de R$ 11.293,34 informado pela contribuinte;
d) A terceira irregularidade apontada diz respeito a diferença de valores
declarados pela Recorrente e o total de IRRF informado pelo HSBC
BANK Brasil S.A – Banco Múltiplo, no total glosado de R$ 114,03.
Ocorre que o valor adicionado pela contribuinte refere-se ao Fundo de
Investimento FIC FI REF DI FUNCIONARIO, tendo como fonte
pagadora o próprio HSBC. Novamente houve equívoco do contador ao
inserir o valor relativo ao fundo de investimento no campo de
rendimentos percebidos pela contribuinte. Este pequeno equívoco
formal, infelizmente ainda comum em declarações no país, não é
suficiente para gerar punição ao contribuinte.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração IR Sr. Júlio César Garcia (fl. 11 e 12); (ii) processo trabalhista (fl. 13); (iii) informe
de rendimento (fl. 17 à 21); (iv) documento de identificação (fl. 34); (v) certidão de casamento
(fl. 35).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-25.495 – 7a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente em parte a impugnação, reduzindo o
valor do crédito tributário para R$ 559,39, por entender, em síntese, que a inclusão glosado
refere-se a rendimentos decorrentes de aplicações financeiras em fundos de investimento de
renda fixa, os quais estão sujeitos a tributação exclusiva no momento do recebimento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais requerendo, em síntese:
(i)
a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que o termo de
intimação fiscal no 2006/609263982701012 foi encaminhado
para o endereço Rua Jorge Sanwais, 239, apartamento 61,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002610/2008-05

quando – sempre segundo a Recorrente – já havia informado a
alteração do seu domicílio na DAA apresentada em 2007.
(ii)
O recálculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram os rendimentos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e dele toma-se
conhecimento.
Em sede recursal, a Recorrente limita-se a argumentar pela nulidade do
procedimento fiscal e pelo recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Passo a tratar de cada um destes argumentos isoladamente.

Nulidade do procedimento fiscal
Argumenta a Recorrente que o procedimento é nulo, uma vez que o termo de
intimação fiscal no 2006/609263982701012 foi encaminhado para o endereço Rua Jorge
Sanwais, 239, apartamento 61, quando – sempre segundo a Recorrente – já havia informado a
alteração do seu domicílio na DAA apresentada em 2007.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente uma vez que, conforme ao que se
verifica do documento de fls. 47, a declaração apresentada pela Recorrente em 27/04/2007 está
com o endereço para o qual foi enviado o termo de intimação fiscal.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal agiu de forma adequada ao encaminhar Termos
de Intimação fiscal para o então domicílio tributário eleito pela Recorrente e, após a tentativa
frustrada de intimação por via postal, proceder à intimação por edital.
Ademais disso, é importante destacar que a Recorrente teve oportunidade de fazer
prova contra os fatos constantes da motivação do auto de infração, o qual foi encaminhado para o
seu novo domicílio tributário, fato que lhe permitiu apresentar impugnação.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade por cerceamento ao direito de
defesa.

Rendimentos recebidos acumuladamente.

Por outro lado, entendo que assiste razão à Recorrente no que se refere ao seu
pleito de ver recalculado o IRPF com base nas tabelas e alíquotas próprias das épocas dos fatos
geradores.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002610/2008-05

7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados recebidos pela Recorrente em reclamatória trabalhista deve ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Assim, é imperioso que os cálculos do imposto sejam refeitos, utilizando-se as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
Importante destacar que diante da ausência de planilhas que indiquem de forma
precisa os períodos a que se referem os rendimentos recebidos pela ora Recorrente, a Autoridade
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.529 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002610/2008-05

Fiscal deverá intimar a ora Recorrente para suprir esta carência documental, demonstrando, de
forma inequívoca, a quais meses se referem os valores recebidos.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do IRPF com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital